Tribunal: TJSP
Processo: 2017504-53.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Ausência de comprovação de que o paciente pertença ao grupo de risco de vulneráveis em caso de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade prisional - Questão também não submetida

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Ausência de comprovação de que o paciente pertença ao grupo de risco de vulneráveis em caso de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade prisional - Questão também não submetida a apreciação do Juízo de origem - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.